Tribunal: STF
Processo: ARE 1499220
Classe: ARE
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO - AÇÃO POPULAR - INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE FILIAIS/SUCURSAIS/CONTROLADAS - LICITUDE DA IN SRF 38/95, FRENTE AO ART. 25, LEI 9.245/95 - IMPROCEDÊNCIA AO PEDIDO - IMPROVIDOS APELO DEMANDANTE E REMESSA OFICIAL.



    1. Irrepreensível o lúcido/exauriente/profundo/didático julgamento ora recorrido, ao intróito do qual com clareza destacou, em plano histórico, a virtude da inovação introduzida pelo cotejado art. 25, Lei 9.249/95, ao plano da tributação das rendas oriundas de pessoas jurídicas situadas no exterior, a manterem seus vínculos com esta Nação porque coligadas/controladas/filiais ou sucursais das aqui em solo pátrio sediadas.



     2. Em plano de apuração sobre afirmados "excessos", que emanariam da insurgida IN SRF 38/96, seja por meio do § 2° de seu art 2°, seja através do § 5° de seu art 4°, extrai-se, como já alertado, a não subsistir a postulação, sob a óptica evidentemente ínsita ao instrumento agita a garantia constitucional em foco, cujas matrizes (inciso LXXIII do art 5°, Texto Supremo, é art 1°, Lei 4 .717 /65) a autorizarem fustigação em torno de atos:lesivos, em essência, ao patrimônio público.



    3. Na luta principal, travada ao longo do feito - âmbito no qual, mais uma vez se destaque, com propriedade diferenciou o r sentenciamento entre coligadas/controladas, de um lado, comocentros de imputação/personalidades próprias/distintas dos entesaos quais ligados, em relação a filiais/sucursais, que sob tal enfoque não se diferenciam quando em Brasil ambos os pólos, jáplano em quê com astúcia também afastou dúvida demandantelançada, por impor regime jus -privado ao liame público -tributárioem pauta - ao estatuir o cotejado preceito, encartado no inciso II do § 2° do art 25, Lei 9.249, deverão os lucros ser adicionados aos damatriz, veio sim de ser subseguido pelo atacado § 2° do art 2° da IN38, o qual explicitou tal a se verificar quando disponibilizados por referida figura à matriz aqui no País sediada, não "de modoimediato", como .?"já e já" a o desejar o autor popular/apelante, aqui sim tal flanco (de sua tese) ao arrepio de estrita legalidade queassim não estatui, por patente.



    4. Restou clara a inovadora/peculiar/lícita disciplina, toda assimportanto específica, voltada aos entes sobre os quais tanto seinsurge o recorrente - inclusive com equiparação legal entre"filiais/sucursais e controladas", para tal fim - no sentido de secompreender o momento a partir do qual exigível o Imposto deRenda a respeito, dessa forma a um só tempo guardandoconsonância, a atacada formação, com o art. 43, CTN (pordecorrência com o inciso III do art 153, Carta Política, nem delonge então igualmente se sustentando o aventado art 146, damesma Carta Política, suficientemente regido o tema em mira, pelaprópria estrita legalidade, naquela vazada, inciso I de seu art. 150, por certo), bem assim com o inciso I do art. 100, do mesmo CTN, pois objetivo o cunho complementar implicado, sem que em tal sevislumbre a lesividade alvitrada, na sede eleita .



     



     



    5. Assume foros de suficiente razoabilidade - aos limites dodebatido, repise-se - o preceito atacado, ao elucidar, pois, sem sentido se exigir por tributação, daqueles legislados entes, enquantonão disponiblizado o resultado que positivo seja à pessoa jurídicaaqui sediada, sem o cunho "instantâneo" que nesta ação sustentado, logo a também não padecer, combatido ditame, de afronta aoaventado § 6° do art 150, Lei Maior (ao contrário, comoigualmente muito bem recordado no r. julgado recorrido, temposdepois tal normação se repetiu na Lei 9.532/97 ... ), portanto muitomais se aproximando o litígio em torno do cânone albergado peloart 2°, Carta Política ( ou seja, mais uma vez data vênia, como se o autor popular em questão a desejar "legislar" ou que o Judiêiário lhe faça as vezes, uma coisa nem outra admissível, como escancarado ... ), seara invencível, em detrimento ao postulante/recorrente.



    6. Enquanto a não alcançar a disponibilidade o contribuinte (art. 43, CTN), seu poder portanto de deliberação, a se dar assim exatamente nos termos da disciplina logo fragilmente aqui atácada, sem profundidade embate em torno da "falha", advogada/inocorrida, ao mecanismo de incidência da Renda, em pauta.



    7. Forte e de todo acerto o r. convencimento sentencial também quanto aos inúteis esforços demandantes por se envolver o foco contábil do regime apuratório, no eixo de caixa - de competência, como que a "se esquecer" da completa autonomia do Tributário, perante o Direito Privado, para a eleição dos efeitos peculiares que assim sua legislação positivar, parte final do art. 109, da mesma Lei Nacional de Tributação.



    8. Sob qualquer dos ângulos nos quais a se aprumar o exame a tanto, não se extrai ilicitude, na guerreada formação, efetivamente. 



    9. Muito menos mácula se põe a repousar no outro ditame, da mesma IN 38, o § 5° de seu art 4°, aqui sob o vértice mais uma vez sabiamente extraído pela r sentença, uma vez que o regime de compensação de prejuízos, em solo pátrio, comparado (art 15, Lei 9.065/95), em nada confundível com o preciso preceito estatuído pelo § 5° do art 25, da enfocada Lei 9.245/95, o qual sabiamente a vedar confusão/mistura/intromissão (como se queira), entre prejuízos e perdas, lá ocorridas, em relação aos lucros em Brasil auferidos, com efeito: por conseguinte, novamente ao plano 'interno arrecadatório, objeto-mor/foco das preocupações inerentes ao remédio aviado, pauta-se o combatido dispositivo normativo até pela inocuidade, logo igualmente sem qualquer lesividade ao patrimônio público.



    10. De rigor se põe a improcedência ao pedido ajuizado, mantendo-se a r. sentença, a um só tempo improvendo-se ao reexame e ao apelo.



    12. Improvimento à apelação e à remessa oficial, tida por interposta.



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-presidente



Documento assinado digitalmente